Tribunal: TJPA
Processo: 0000064-04.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000064-04.2015.8.14.0136

APELANTE: ANDRE RAMOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.
:

0000064-04.2015.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA

APELANTE: ANDRÉ RAMOS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: CAROLINA CARÍCIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA CRIMINAL:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por André Ramos Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada, previsto no art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a pretensão punitiva do Estado está prescrita, considerando-se o prazo entre os marcos interruptivos da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena imposta ao recorrente foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal.

O termo inicial da prescrição é a data de recebimento da denúncia (18/01/2018), e o termo final é a data da publicação da sentença condenatória (28/02/2023).

Entre esses marcos, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do CP.

Diante do transcurso do prazo prescricional, restou implementada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, e 109, V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Punibilidade extinta pela prescrição. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando, entre os marcos interruptivos, transcorrer o prazo previsto no art. 109 do Código Penal, sem causas suspensivas ou interruptivas, ensejando a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 146: "A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não houver recurso da acusação."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.: 0000064-04.2015.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS – PA

APELANTE: ANDRÉ RAMOS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: CAROLINA CARÍCIO BERNARDINO DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA CRIMINAL: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Andre Ramos Rodrigues
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás (ID 19503869), que o condenou nas sanções do art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CPB, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 08 (oito) dias-multa (id 19503869).

Narra a peça acusatória que, no dia 05 de janeiro de 2015, por volta das 09h30min, o apelante, na companhia de um terceiro não identificado, teria sido flagrado tentando romper a porta de entrada da casa da vítima, Fábio Lucas Mota, com a intenção de subtrair bens. Ao serem surpreendidos, os assaltantes empreenderam fuga, sendo o apelante posteriormente detido e encaminhado às autoridades policiais, enquanto o comparsa não foi capturado (id 19503818).

Inconformado com a sentença condenatória,
ANDRE RAMOS RODRIGUES
interpôs o presente apelo. Nas razões recursais (id 19503881), requereu o reconhecimento da prescrição punitiva na modalidade retroativa, declarando extinta sua punibilidade. Subsidiariamente, pediu a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal, afastamento da qualificadora por rompimento de obstáculo devido à ausência de laudo pericial, diminuição aquém do mínimo legal pela atenuante de confissão e aumento do
quantum
da causa de diminuição referente à tentativa. Por fim, requereu expressa manifestação nas matérias aventadas para fins de prequestionamento.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o provimento do apelo quanto ao reconhecimento da prescrição retroativa (id 19503885).

A Procuradoria de Justiça Criminal também opinou pelo provimento do recurso (id

20369854).

É
o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Verifico que o recurso atende aos pressupostos para sua admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

No mérito, constato que o apelo comporta provimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena de reclusão de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

A denúncia foi recebida no dia 18/01/2018 (id 19503823), iniciando-se a partir dessa data a contagem do prazo, conforme art.117, inciso I[4], do CP.

De outro lado, noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 28/02/2023 (id 19503869), data esta que corresponde ao termo final do prazo, conforme art.117, inciso IV[5], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre marcos prescricionais supramencionados, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrências suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV[6]
, do CP e 109, inciso V, ambos do CP.

Posto isso,
conheço e dou provimento à apelação
para julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ANDRE RAMOS RODRIGUES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso V e art.110, §1º, todos do CP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois

4
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

5
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

6
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 09/10/2024